Tribunal: STF
Processo: RE 1584173
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.338/2024. COMUTAÇÃO DA PENA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ROUBOS MAJORADOS E EXTORSÃO QUALIFICADA. CRIMES HEDIONDOS COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: DATA DA PRÁTICA DELITUOSA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 15.7.2025, negou provimento ao agravo de execução penal interposto pelo recorrente. Manteve-se decisão do juízo de Execução Criminal da DEECRIM-UR6 da comarca de Ribeirão Preto/SP, que havia indeferido pedido de comutação de penas com base no Decreto presidencial
n. 12.338/2024. Esta a ementa do acórdão recorrido:

“Agravo em Execução Penal. Indeferimento de comutação das penas com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Agravante que não preencheu os requisitos objetivos para a benesse. Inteligência do disposto nos artigos 1º, inciso I, e 7º, parágrafo único, do referido Decreto. Agravo improvido” (fl. 2, e-doc. 35).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão. 

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado o art. 2º, os
incs. XXXIX, XL e XLVI do art. 5º e o inc. XII do art. 84 da Constituição da República.

Assevera que “o presente recurso tem origem no Agravo em Execução Penal interposto [pelo recorrente] (...) no curso do cumprimento de pena unificada de 51 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, decorrente de diversas condenações criminais, entre elas, delitos de furto, roubo majorado e extorsão qualificada. Em 2025, a defesa técnica formulou pedido de comutação de pena, com fundamento no artigo 13 do Decreto Presidencial nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024, que prevê o benefício da comutação para apenados reincidentes que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, pelo menos 1/4 da pena total imposta” (fl. 2, e-doc. 44).

Argumenta que, “nos autos de execução penal, constou que o reeducando havia cumprido mais de 13 anos de pena até a data-limite fixada pelo Decreto, superando, assim, a fração exigida legalmente para o pleito” (fl. 2, e-doc. 44).

Ressalta que “os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada atribuídos ao Recorrente ocorreram entre os dias 11 e 15 de setembro de 2013. À época da prática dessas infrações penais, tais condutas não integravam o rol legal dos crimes considerados hediondos ou por eles equiparados. A reclassificação legislativa que passou a considerar essas figuras típicas como hediondas somente foi introduzida (...) com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. [O] Tribunal de origem, ao analisar a aplicação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, atribuiu ao Recorrente a pecha de condenado por crime hediondo com base unicamente na legislação superveniente” (fl. 7, e-doc. 44).

Sustenta que, “ao considerar os delitos como hediondos exclusivamente com base em alterações normativas posteriores à prática dos fatos, o acórdão recorrido impôs uma consequência jurídica mais gravosa em prejuízo do Recorrente, em franca violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa” (fl. 10, e-doc. 44).

Salienta que o Tribunal estadual, “ao negar a comutação da pena ao Recorrente com fundamento em interpretação extensiva do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, incorre em grave violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e da reserva legal em matéria penal
(art. 84, XII, da CF/88), usurpando a competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para definir, de forma precisa e dentro dos limites constitucionais, os critérios de concessão de clemência penal” (fl. 12, e-doc. 440).

Estes os pedidos:
“a) O recebimento do presente Recurso Extraordinário, por preencher todos os requisitos de admissibilidade constitucional;
b) O reconhecimento da repercussão geral da matéria, diante da relevância jurídica, social e institucional da controvérsia, que extrapola os interesses subjetivos da causa; 
c) O provimento do recurso, para que seja reformado o acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da interpretação que aplicou, de forma retroativa, a natureza hedionda aos crimes praticados pelo Recorrente; 
d) A consequente determinação para que o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP reconheça o direito do Recorrente à comutação da pena remanescente, nos termos do artigo 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, com a elaboração de novo cálculo e readequação dos marcos legais para a concessão de futuros benefícios executórios; 
e) Por fim, requer que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado subscritor desta peça, sob pena de nulidade, nos termos
do artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente” (fls. 13-14, e-doc. 44).

3. Em 22.9.2025, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, admitiu o recurso extraordinário interposto (e-doc. 54).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.

5. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de afronta da Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual ao art. 2º, aos incs. XXXIX, XL e XLVI do art. 5º e ao inc. XII do art. 84 da Constituição da República.

Pede-se a reforma do acórdão do Tribunal estadual para a) reconhecer a inconstitucionalidade da interpretação pela qual aplicada, de forma retroativa, a natureza hedionda aos crimes praticados pelo recorrente; b) determinar ao juízo da execução criminal o reconhecimento da comutação da pena remanescente, com elaboração de novo cálculo e readequação dos marcos legais para a concessão de futuros benefícios executórios.

6. Em 9.5.2025, na Execução Penal n. 7000582-90.2015.8.26.0506, o juízo da Vara de Execução Criminal da DEECRIM-UR6 da comarca de Ribeirão Preto/SP indeferiu pedido de comutação da pena requerido pelo recorrente, nestes termos:
“Com efeito, o sentenciado foi condenado em razão da prática de crime hediondo ou equiparado (art. 157 § 2º, I, CP e art. 158 § 3º, Parte 1 c/c art. 29 ‘caput’ c/c art. 69 ‘caput’ do CP), de modo que não pode ser agraciado com indulto ou comutação, em face da vedação inserta no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal. Tal proibição encontra previsão, também, no artigo 2º, I, da Lei n. 8.072/90. (...)
Se não bastasse, a postulação encontra óbice, também, na regra inserta no artigo 1º, I, do Decreto n. 12.338/2024.
Ademais, para fins de indulto, a hediondez do crime à luz do ordenamento jurídico há de ser aferida considerando-se, única e exclusivamente, a data do Decreto Presidencial respectivo, pouco importando, no particular, a data da prática delituosa. (...)
No que tange às demais condenações, também de rigor o indeferimento do pedido de comutação. Com efeito, o sentenciado, reincidente, não cumpriu 2/3 (dois terços) das penas aplicadas aos crimes impeditivos, mais 1/4 (um quarto) das penas aplicadas aos crimes não impeditivos, conforme cálculo de pena elaborado, não atendendo aos requisitos dos artigos 7º, parágrafo único, e 13, todos do Decreto acima referido” (fls. 1-6, e-doc. 11).

7. Em 15.7.2025, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0005975-96.2025.8.26.0496 interposto pelo recorrente, mantendo-se decisão do juízo da execução criminal, que indeferiu pedido de comutação da pena, sob este fundamento:
“Trata-se de reeducando que cumpre pena total de 51 anos,
02 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por furtos simples e qualificados, roubos simples e majorados e extorsão qualificada, com término de cumprimento das penas previsto para 17/01/2062 (fls. 1308/1315 dos autos n. 7000582-90.2015.8.26.0506).
Observe-se que o art. 1º, inciso I do Decreto Presidencial
n. 12.338/2024 de 23/12/2024 retira o alcance do indulto e comutação de penas aos crimes hediondos ou equiparados, in verbis:
Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
Conforme fls. 1310, o roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II do CP) e a extorsão qualificada (art. 158, § 3º do CP) foram praticados pelo agravante em 14/09/2013, com v. acordão transitado em julgado para a defesa em 18/05/2017 e para o Ministério Público em 29/05/2017, sendo apenado com 13 anos e 08 meses de reclusão (Proc. 0064661-71.2013.8.26.0506).
Às fls. 1311, nova condenação nos autos n. 0067188- 93.2013.8.26.0506 por roubo majorado e extorsão qualificada por fato praticado em 15/09/2013 (pena total de 13 anos e 05 meses de reclusão), bem como condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo nos autos n. 0067189-78.2013.8.26.0506 por fato praticado em 11/09/2013 (pena de 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão).
Ainda, os demais crimes patrimoniais foram praticados em05/06/1999, 31/07/2007 e 10/06/2009, como se verifica a
fls. 1310/1312.
De fato, não é o caso de concessão do benefício.
É certo que os crimes em comento foram perpetrados antes do advento da Lei nº 13.964/2019, que incluiu a figura do roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e extorsão qualificada no rol de delitos hediondos.
Todavia, é cediço que a jurisprudência vem interpretando de forma majoritária que o entendimento aplicado ao caso pelo juízo de primeiro grau não viola a vedação contida no artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal, existente desde 1988, que estabelece que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e, ainda, os definidos como crimes hediondos.
Nesse passo, o óbice imposto no Decreto Presidencial representa uma forma simplificada de se referir aos crimes hediondos e equiparados elencados na Lei nº 8.072/90 e que estejam em vigor à época da edição do decreto presidencial. Assim, afigura-se irrelevante se praticado antes ou após a edição da lei ou a época de sua inclusão no rol dos delitos equiparados, pois o que se pretende é impedir a concessão dessa benesse àqueles que praticaram qualquer dos crimes que, naquele momento, são considerados hediondos hoje.
E esse entendimento não afronta o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, porquanto constitui ato discricionário do chefe do Poder Executivo (artigo 84, XII, parágrafo único, Constituição Federal) e insere-se em sua prerrogativa estabelecer limites para a concessão de tal clemência. (...)
Assim, respondendo o agravante por delitos hediondos, não faz jus ao benefício quanto aos crimes impeditivos, devendo ser mantida a decisão.
Ademais, quanto aos demais crimes patrimoniais, correta a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 7º do Decreto, vez que não cumprida a fração exigida, in verbis:
Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. 
Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso” (fls. 3-6,
e-doc. 35).

8. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.

A Constituição trouxe limitação expressa à concessão de indulto no inc. XLIII do art. 5º: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.

9. Em 23.12.2024, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino e comutação de pena pelo Decreto
n. 12.338/2024.

No art. 1º do Decreto n. 12.338/2024, o Presidente da República determinou o rol de crimes que não permitem concessão de indulto e comutação de penas às pessoas nacionais e migrantes:

“Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
II - por crime previsto na Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
III - por crime previsto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
IV - por crime previsto na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e pelo crime previsto no art. 288-A do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
V - por crime previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
VI - por crime previsto na Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989;
VII - pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
VIII - por crime previsto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956;
IX - por crime previsto na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
X - por crime previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
XI - pelos crimes previstos nos art. 215, art. 216-A,
art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
XII - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 e no art. 333 do Decreto- Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;
XIII - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;
XIV - por crime previsto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
XV - pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito previstos nos art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
XVI - pelos crimes de abuso de autoridade previstos na Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019;
XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e art. 147-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021;
XVIII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no art. 33, caput e § 1º, nos art. 34 a art. 37 e no
art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; e
XIX - por crime previsto no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar, que corresponda a crime previsto nos incisos I a XVIII”.

10. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os crimes de “roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II do CP) e extorsão qualificada (art. 158, § 3º do CP) foram praticados pelo [recorrente] em 14/09/2013, com v. acordão transitado em julgado para a defesa em 18/05/2017 e para o Ministério Público em 29/05/2017, sendo apenado com 13 anos e 08 meses de reclusão (Proc. 0064661-71.2013.8.26.0506)” (fl. 4, e-doc. 35).

No acórdão recorrido do Tribunal estadual, consta haver “nova condenação nos autos n. 0067188-93.2013.8.26.0506 por roubo majorado e extorsão qualificada por fato praticado em 15/09/2013 (pena total de 13 anos e 05 meses de reclusão), bem como condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo nos autos n. 0067189-78.2013.8.26.0506 por fato praticado em 11/09/2013 (pena de 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão)” (fl. 4, e-doc. 35).

Como fundamentado pelo Tribunal de origem, os crimes praticados pelo recorrente, referentes aos processos ns. 0064661-71.2013.8.26.0506 (roubo majorado e extorsão qualificada), 0067188-93.2013.8.26.0506 (roubo majorado e extorsão qualificada) e 0067189-78.2013.8.26.0506 (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), foram praticados, respectivamente, em 14.9.2013, 15.9.2013 e 11.9.2013, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, pela qual alterada a Lei
n. 8.072/1990 e incluídos os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada no rol de crimes considerados hediondos.

11. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que a vedação da concessão de benefícios aos que cometeram crimes definidos como hediondos na Lei n. 8.072/1990 remete à data em que o delito foi praticado, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse sentido,  por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME HEDIONDO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.072/90. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA: DECRETO FEDERAL N. 4.495/2002. VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: DATA EM QUE O DELITO FOI PRATICADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 607.666-AgR/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2011).

“’HABEAS CORPUS’ – COMUTAÇÃO DA PENA – ESPÉCIE DE INDULTO PARCIAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS E DE ROUBOS QUALIFICADOS – PRÁTICA OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.072/90 E DA LEI Nº 8.930/94 – INDEFERIMENTO, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA, PELO FATO DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO, NÃO OBSTANTE COMETIDO EM MOMENTO (1987) QUE PRECEDEU A DEFINIÇÃO LEGAL, COMO HEDIONDO, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (LEI Nº 8.930/94) – INAPLICABILIDADE DE LEI PENAL SUPERVENIENTE MAIS GRAVOSA (‘LEX GRAVIOR’) – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL) – ‘HABEAS CORPUS’ DEFERIDO. -
Revelam-se passíveis de indulto (total ou parcial), não obstante a regra inscrita no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, os crimes cujo caráter hediondo lhes tenha sido atribuído por legislação superveniente ao momento em que consumados ou tentados. Precedentes. - O sistema constitucional brasileiro impede a aplicação de leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que afastam a incidência, sobre fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da ‘lex gravior’, de causas extintivas da punibilidade (ou, ainda, daquelas que autorizam a substituição da sanção por outra mais benéfica)” (HC n. 97.700/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).

“Habeas Corpus. 
2. Homicídio qualificado praticado antes do advento da Lei
nº 8.072/90. Concessão de indulto. Possibilidade. Observância do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (art. 5º, XL, da CF). 
3. Constrangimento ilegal caracterizado. 
4. Ordem concedida” (HC n. 104.817/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2010).

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.930/94, QUE O INSERIU COMO CRIME HEDIONDO NA LEI N. 8.072/90. CONCESSÃO DE INDULTO. CASSAÇÃO EM AGRAVO À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XL DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
Homicídio qualificado praticado anteriormente à vigência da
Lei n. 8.930/94, que o inseriu no rol dos crimes hediondos da Lei
n. 8.072/90. Concessão de indulto com fundamento no decreto
n. 4.495/02. Cassação, em agravo à execução, sob o fundamento de haver disposição expressa, no decreto, vedando o benefício aos condenados por crimes hediondos. Violação do princípio da irretroatividade da lei, cuja exceção é a retroatividade da lei penal benéfica. Ordem concedida” (HC n. 99.727, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 12.2.2010).

“INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA – CRIMES HEDIONDOS – LEI Nº 8.072/90 – OBSERVÂNCIA NO TEMPO – DECRETO Nº 4.011/01 – ALCANCE. 
A vedação de benefícios prevista no Decreto nº 4.011/01 àqueles que tenham cometido crime definido na Lei nº 8.072/90 como hediondo remete à data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa” (RE n. 452.991, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.8.2009).

Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.553.061, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.8.2025; RE n. 1.563.519, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.8.2025; RE n. 1.529.211, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.4.2025, e RE n. 740.667, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.8.2013.

12. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para cassar o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal n. 0005975-96.2025.8.26.0496 e considerar que a vedação da concessão de benefícios aos que cometeram crimes definidos na Lei n. 8.072/1990 como hediondos remete à data em que o delito foi praticado.

Restituam-se os autos eletrônicos ao juízo da Vara de Execução Criminal da DEECRIM-UR6 da comarca de Ribeirão Preto/SP (Processo n. 7000582-90.2015.8.26.0506), para avaliar a possibilidade de comutação da pena ao recorrente, analisando os demais requisitos do Decreto presidencial n. 12.338/2024 como de direito.

Oficie-se, de imediato, ao Desembargador Damião Cogan, Relator do Agravo de Execução Penal n. 0005975-96.2025.8.26.0496, e ao juízo da Vara de Execução Criminal da DEECRIM-UR6 da comarca de Ribeirão Preto/SP (Processo n. 7000582-90.2015.8.26.0506), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.


Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora